Tribunal: TJMT
Processo: 0005016-84.2013.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005016-84.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - CPF: 324.830.868-02 (ADVOGADO), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (EMBARGADO), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), MARIA NATALINA GRANDO - CPF: 945.035.759-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES – ACOLHIMENTO DA TESE DE PAGAMENTO INTEGRAL COM BASE EM RECIBO DE QUITAÇÃO – EQUÍVOCO CONSTATADO – EXISTÊNCIA DE UM SEGUNDO CONTRATO DERIVADO DO PRIMEIRO – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – APELO PROVIDO -

OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – CARÁTER PROTELATÓRIO CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Se não há, no acórdão quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022 do NCPC, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Quando demonstrado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, impõe-se a aplicação da multa, nos termos dispostos no artigo 1.026, § 2º do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
UMBERTO JOÃO GUENO
, em face de acordão que
REJEITOU
os Embargos de Declaração interpostos anteriormente, em desfavor dos ora Embargados, nos autos de Apelação Cível n. 0005016-84.2013.8.11.0037.

Em síntese, os Embargantes alega a ocorrência de omissão, posto que “(...) deixou de valorar o argumento trazido pelo embargante que demonstrou que até a data 02 de agosto de 2007, já havia adimplido o valor de R$ 192.921,25 (cento e noventa e dois mil novecentos e vinte e um reais e cinco centavos), por ocasião do término do referido contrato, realizando o pagamento do valor residual consistente em R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), o qual, totalizou o valor de R$ 307.921,25 (trezentos e sete mil novecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), consubstanciado em R$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais) referente ao primeiro contrato e R$ 81.921,25 (oitenta e um mil novecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos) em despesas. Frise-se que, as despesas lançadas pelo embargado, como tinta de impressora, farmácia, leitura Diário da Justiça, não compunham o contrato firmado, e foram apresentadas unilateralmente. Ainda, no recibo colacionado aos fólios processuais encontrava-se a inscrição de “último” conforme devidamente avençado entre as partes. Impende adir, que as referidas verbas de despesas não são dotada de executividade, porquanto, exige-se dilação probatória para sua comprovação e cobrança, através de vias próprias, sendo que apenas os valores contratados a título de honoarários advocatícios carregam tal efeito”.

Argumenta que “(...) o i. acórdão reconhece a legitimidade do suposto segundo contrato firmado entre as partes, no entanto, deixa de analisar que o referido contrato fora firmado apenas entre o embargante e Valdemiro Gueno, desta feita com vigência até dia 09 de agosto de 2007, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual, frise-se, não é aditivo do primeiro, e não representou a vontade do ora embargante e os executados. Repise-se que o acórdão se apega unicamente à alegação de um segundo contrato, o qual se trata de parte ínfima do débito discutido, ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), olvidando-se quanto a todos os pagamentos reconhecidos pelo embargado e as partes contratantes, incorrendo assim, em omissão”.

Dispõe que “(...) Houve omissão ainda, quanto aos pagamentos devidamente realizados pelos embargantes, os quais são capazes de infirmar a cobrança exorbitante pelo embargado, devendo a preclara Câmara realizar a análise do conjunto probante formado nos autos”.

Pugna que sejam sanadas as omissões apontadas ou, em pedido alternativo, caso seja considerado não quitado o segundo contrato, que a realização de sua cobrança seja determinada apenas em face de seu subscritor Valdemiro Gueno.

Requer o conhecimento e acolhimentos doa embargos de declaração.

Em contrarrazões, o Embargado pede o não conhecimento dos embargos, alegando que a intenção é apenas de rediscutir a matéria de mérito e retardar a justiça. No mérito, pede a rejeição dos aclaratórios, bem como a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, insta consignar que o pedido de não conhecimento dos embargos não se sustenta, eis que é viável o recurso, que foi interposto no prazo legal, devendo, portanto, ser processado e julgado.

Pois bem.

Após a detida análise dos autos, tem-se apenas o descontentamento dos Embargantes quanto ao acórdão, uma vez que a decisão nele inserida vai contra os seus interesses.

Nesse aspecto, o acórdão bem dispôs que:

“(...)
“(...)
O Juízo “a quo” considerou quitado o débito executado, com o seguinte fundamento:

“A parte executada opôs fato extintivo do direito da parte exequente, consistente na quitação integral da obrigação pecuniária.

Para comprovar a assertiva, apresentou recibo firmado pelo credor, no valor de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), firmado em 09/08/2007.

O embargado refutou a arguição de pagamento integral, sustentando que o recibo atesta claramente um pagamento parcial.

O argumento não procede.

Com efeito, o recibo faz referência expressa à quitação do saldo de honorários do contrato de prestação de serviços assinado em 27 de janeiro de 2007 (fls.29).

A palavra “saldo” significa a quantia que, depois de um ajuste de contas, se fica a dever a outrem

É evidente, portanto, que o recibo, com menção expressa à quitação do saldo de honorários do contrato de prestação de serviços, constitui prova documental do adimplemento integral da dívida, não havendo substrato jurídico que sustente a arguição de pagamento parcial.

Em face da cobrança indevida, incide a sanção prevista no artigo 940 do Código Civil.

Com efeito, "na hipótese de cobrança judicial de dívida alegadamente já paga, ao credor assistem duas possibilidades: a) desconstituir a afirmação de que se trata de dívida já paga ou b) ao menos alegar que a cobrança decorreu de equívoco, reconhecendo a procedência da irresignação do devedor. Se o credor, diferentemente, apenas nega que a cobrança seja indevida, sem, entretanto dizer que o crédito não foi pago, que está prescrito, ou sem produzir provas ou ao menos se referir às provas colacionadas pelo devedor (de modo a indicar que elas não comprovam o pagamento alegado), optando por insistir na continuidade da demanda com a prática de atos processuais, não há como se desconsiderar a má-fé de que padece tal conduta, e, por consequência, inequívoca a incidência do estabelecido pelo art. 940 do Código Civil”. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 559.340 - PR (2014/0190860-3) - RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA.” (ID. Num. 6103513)

A meu viso, equivocou-se a Magistrada sentenciante, pois se baseou exclusivamente nele (recibo) como sendo a prova da quitação total.

Ocorre que tal recibo refere-se à “Quitação do saldo de honorários ao contrato de prestação de serviços assinados em 25 de janeiro de 2007”.

Portanto, refere-se à quitação de honorários advocatícios até a data de assinatura do recibo (09/08/2007), com referência ao contrato assinado em 25/01/2007, tanto que a mencionada data coincide com o termo final do mencionado contrato, conforme se vê do próprio contrato:

“(...) 3. E considerando ainda que o CONTRATADO estará também à disposição para qualquer orientação jurídica ou administrativa e financeira, a todos os familiares dos CONTRATANTES durante o período contratado de 7 (sete) meses, que iniciou em 09 de janeiro de 2007 e
terminará em 09 de agosto de 2007
(...)”. (ID. Num. 6103332 – pág. 2 e 3)

Desta feita, mostra-se imperioso o reconhecimento de que a execução se deu em razão de tanto do primeiro contrato, quanto de um segundo (originário do primeiro), sendo que tal situação foi, inclusive, expressamente descrita na Ação de Execução:

“(...) O autor além de atuar como advogado nos processos acima, assessorou os Requeridos na solução de problemas financeiros que enfrentavam, além de outros de ordem familiar em que se viam envolvidos, atuando em regime exclusivo e ininterrupto de trabalho, estando disponível 24 horas do dia, não sendo rara as ocasiões em que era acordo de madrugada para interceder nos conflitos entre eles, principalmente em consultas e aconselhamentos a Humberto João Gueno.

Por todo esse trabalho, ficou acertado conforme contrato a remuneração de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) mais o valor equivalente a 6.000 (seis mil) sacas de soja a serem pagas até o final do contrato, equivalentes na época em R$ 156.000,00 (R$ 26,00 a saca), mais despesas e custas necessárias.

Apesar de o contrato prever seu encerramento no dia 9 de agosto de 2007, o autor trabalhou prestando serviços e respondendo pelas ações até 2 de novembro de 2007, incluindo um segundo contrato de prestação de serviços (anexo) (...)”.

Tal constatação está corroborada pela juntada do segundo contrato (ID. Num. 6103519 – pág. 4), com início em 09/08/2007 e término em 09/09/2007, os quais foram acordados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ressaltando que o segundo é derivado do segundo, eis que há continuidade parcial dos serviços prestados no primeiro, ficando exposto, expressamente no segundo que “(...) o CONTRATADO atuará como Advogado do CONTRATANTE (...) assessorando e acompanhando a viabilização da venda de sua fazenda com 938 ha em Primavera do Leste para a empresa OTELHAR”.

Em sendo assim, há que ser provida a apelação
”.

Portanto, não há qualquer anomalia decorrente do acórdão embargado, que possa dar azo ao acolhimento destes aclaratórios, devendo, por conseguinte, ser mantido o acórdão, cuja ementa transcrevo:

“
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES – ACOLHIMENTO DA TESE DE PAGAMENTO INTEGRAL COM BASE EM RECIBO DE QUITAÇÃO – EQUÍVOCO CONSTATADO – EXISTÊNCIA DE UM SEGUNDO CONTRATO DERIVADO DO PRIMEIRO – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – APELO PROVIDO -

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Em havendo o acolhimento equivocado de tese de quitação do contrato objeto da execução, em sede de Embargos à Execução, mostra-se necessário a reforma da sentença, dando-se o regular prosseguimento ao feito executório.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe”.

Ressalte-se, também, que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

No presente caso não se verifica nenhuma das hipóteses, mas apenas inconformidade com o resultado da decisão prolatada.

Assim, os embargantes buscam, por meio dos presentes Embargos, a rediscussão da matéria, para assim obter provimento ao seu pleito, o que não é admitido, notadamente quanto todos os pontos relevantes foram abordados, tendo em vista o objeto da demanda, qual seja, a decisão agravada.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Ainda, deste Sodalício, leia-se:

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO - QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites impostos pelo artigo 535 do CPC, impondo-se pela sua rejeição quando não se verificarem os vícios elencados.”
(TJMT - 2ª Câm. Cível - RED nº 29830/205 no RAC - n° 47327 - Capital - Rel. Dra. Clarice Claudino da Silva, j. 27/7/05, v.u)

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO.

1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

(...).” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Ademais, a jurisprudência preconiza que o julgador não está obrigado a examinar e a aderir a todas às teses desenvolvidas pelas partes, tampouco arrolar expressamente este ou aquele dispositivo de lei, desde o acórdão se mostre coeso por outros fundamentos, como é o caso dos autos.

Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a

demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.
(RESP 673777/SP; Rel. Min. Laurita Vaz – Quinta Turma - Julgamento: 21/10/2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29.11.2004 p. 410)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. É incabível recurso de embargos de declaração para prequestionar matéria exaustivamente tratada no aresto, sobre a qual houve expressa menção dos membros da Turma, sendo despiciendo indicar dispositivos legais de sabença
notória das partes.
(EDRESP 156092/SP, Segunda Turma, STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Decisão

08/02/2000)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO. INAPLICÁVEL O VERBETE SUMULAR N.º 126 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS OMISSÕES.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorreu na hipótese.

2. O prequestionamento é a menção, o debate e a decisão efetiva da Corte de origem a respeito da matéria federal suscitada, sendo desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

3. Não se aplica o verbete sumular n.º 126 desta Corte se a parte Recorrente interpõe recurso extraordinário no que se refere ao fundamento constitucional. 4. Embargos rejeitados”. (EDcl no REsp 1020777/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/5/2011, DJe 18/5/2011)

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

No que concerne à pretensão subsidiária, não cabe acolhê-la, em sede de Embargos de Declaração, sobretudo quando disposto acórdão que não dá azo ao acolhimento dos aclaratórios, o que, por si só, já denota o intuito de tentar rediscutir o julgado, o que é vedado nesta via.

Quanto ao pedido por litigância de má-fé formulado pelos Embargados, ACOLHO-O uma vez que resta caracterizada a intenção protelatória destes Embargos.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA - IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO – MULTA ART 1.026, § 2º, CPC/15 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, os aclaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas;

2. Verificado o caráter meramente protelatório dos Embargos, aplica-se multa de 1% sobre o valor da causa.” (ED 31584/2017, Relatora: rDESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 08/05/2017)

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração e APLICO a multa de 1% sobre o valor da causa aos Embargantes, nos termos do artigo 1.026, § 2º do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020